Tribunal: TJMT
Processo: 0014792-28.2015.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014792-28.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RENATO JOSE ROTILI - CPF: 158.425.760-15 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), CAMILA COELHO RIBEIRO - CPF: 024.989.741-56 (ADVOGADO), BOTUVERA TRANSPORTES E REPRESENTACOES LTDA - EPP - CNPJ: 32.950.636/0001-90 (APELANTE), EDIR BRAGA JUNIOR - CPF: 537.394.421-15 (ADVOGADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (APELANTE), JONAS SILVA DO NASCIMENTO - CPF: 105.601.044-48 (ADVOGADO), JULIO CESAR GOULART LANES - CPF: 732.628.030-49 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 362.701.801-04 (APELANTE), MINISTERIO DA SEGURANCA PUBLICA - CNPJ: 29.971.283/0015-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO DA JUSTICA - CNPJ: 00.394.494/0115-02 (TERCEIRO INTERESSADO), COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS - EM LIQUIDACAO - CNPJ: 75.170.191/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 362.701.801-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Civil. Apelação Cível. Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais Decorrentes De Acidente De Trânsito. Colisão Traseira Em Rodovia Federal. Presunção De Culpa Não Elidida. Responsabilidade Civil Configurada. Sentença Mantida.
Recurso Desprovido.

I.
Caso Em Exame

1. Apelação
C
ível interposta
por empresa de transporte
em virtude da sentença
que reconheceu sua responsabilidade solidária, ao lado do motorista e da seguradora, em ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito em rodovia federal.

2.
Fato relevante. Veículo da parte autora, Ford F-4000 G, trafegava pela BR-364 quando foi atingido na traseira por caminhão da empresa ré, que não se manteve na faixa destinada a veículos pesados, conforme apurado em Boletim da PRF.

II.
Questão Em Discussão

3
.

A questão em discussão consiste em saber se a ré, empresa de transporte, é responsável pelo acidente de trânsito e pelos danos materiais e morais alegados, ante a colisão traseira de seu veículo com o da parte autora.

III.
Razões De Decidir

4.
A colisão traseira em rodovia gera presunção de culpa do condutor do veículo que colide, conforme art. 29, II, do CTB.

5.
A Apelante não produziu prova capaz de afastar a presunção de culpa, tampouco impugnou de modo específico os documentos apresentados pelo autor.

6.
Boletim de ocorrência lavrado pela PRF confirmou a dinâmica do acidente e a responsabilidade do condutor do caminhão.

7.

Danos emergentes e lucros cessantes foram comprovados por meio de orçamento de oficina, recibos e declarações contemporâneas aos fatos.

8.
O dano moral foi reconhecido diante do sofrimento agravado pelo estado de saúde do autor à época do acidente.

9.

Mantida a condenação solidária da empresa, do motorista e da seguradora ao pagamento das indenizações fixadas.

IV.
Dispositivo E Tese

10
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. Configura responsabilidade civil a colisão traseira em rodovia federal, quando não elidida a presunção de culpa do condutor do veículo que colide. 2. É devida a indenização por danos emergentes, lucros cessantes e morais quando comprovados os prejuízos e o nexo de causalidade com a conduta culposa do motorista da empresa transportadora.”

Dispositivos relevantes citados:
CC,
arts
. 186, 927 e 944; CPC, art. 373, I e II; CTB, art. 29, II.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT, Apelação Cível nº 0001707-86.2016.8.11.0025, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 18.05.2020.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N
.
0014792-28.2015.8.11.0041

Vistos etc.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Botuverá
Transportes e Representações Ltda.
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais decorrente de Acidente de Trânsito
proposta por
Renato José
Rotili
em face da referida empresa,
Companhia Mutual de Seguros
e
Carlos Roberto da Silva.

A

Juíza
sentenciante
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.722,70 (treze mil setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), lucros cessantes de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidas de juros moratórios e correção monetária conforme os critérios legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Nas razões recursais, a Apelante sustenta, em síntese, que a sentença se afastou das provas constantes nos autos, pois a dinâmica do acidente foi equivocadamente interpretada. Alega que o motorista do Recorrido foi o único causador do sinistro, uma vez que tentou realizar ultrapassagem sem as cautelas necessárias, descumprindo as regras básicas de trânsito.

Afirma que a responsabilidade atribuída não encontra amparo na prova oral tampouco nos documentos juntados, os quais demonstram que o caminhão trafegava corretamente na faixa e que a camionete do recorrido adentrou de forma imprudente na via.

Argumenta que o boletim de ocorrência e os depoimentos colhidos comprovam a culpa exclusiva do Recorrido, inexistindo qualquer conduta negligente, imprudente ou imperita por parte do seu motorista.

Ao final, requer o provimento do Recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedente a os pedidos formulados na ação indenizatória.

Nas contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SR.ª

DES.ª
CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Renato José
Rotili
ajuizou
Ação Sumária de Reparação de Danos Materiais (Emergentes e Lucros Cessantes) cumulada com Dano Moral em razão de Acidente de Trânsito
, em face de
Botuverá
Transportes e Representações Ltda.
,
Companhia Mutual de Seguros
e
Carlos Roberto da Silva
, relatando que, em 14/04/2014, trafegava pela BR-364, km 339, em Santo Antônio do Leverger/MT, no banco do passageiro do veículo Ford F-4000 G, placa KAC-2971, de sua propriedade, quando foi colidido na traseira por um caminhão Scania R440, placa OBA-9787, conduzido pelo corréu Carlos, empregado da empresa
Botuverá
Transportes, o qual deixou de manter o veículo na faixa da direita, exclusiva para veículos carregados adentrarem na balança do DNIT.

Afirma que o impacto lançou o veículo para fora da pista, fazendo-o descer a lateral do aterro, conforme demonstrado no Boletim de Acidente de Trânsito elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que descreve a colisão traseira e identifica a culpa exclusiva do condutor do caminhão da empresa Requerida.

Alega que, em decorrência do sinistro, sofreu expressivos prejuízos materiais, pois o veículo ficou parado por dois meses para reparos, conforme declaração da oficina Carlinhos Centro Automotivo, e que precisou contratar frete de terceiros para cumprir contratos de transporte já firmados, desembolsando R$ 6.000,00, além do valor de R$ 7.722,70 referentes aos danos emergentes apurados em orçamento criticado pela própria seguradora.

Relata que os danos materiais totalizam R$ 13.722,70, e que o acidente lhe causou sofrimento físico e emocional, pois se recuperava de cirurgias e um acidente vascular cerebral recente, o que agravou o abalo psicológico e o temor pela própria vida.

Menciona que não conseguia dormir, temendo nova complicação, e que enfrentou transtornos, preocupação e prejuízos em suas atividades diárias, inclusive com perda de valor de mercado de seu veículo após o reparo.

A
emp
resa

Botuv
erá
Transportes e Representações Ltda. apresentou contestação alegando que o acidente de trânsito ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo do Autor, que tentou realizar ultrapassagem de forma imprudente, sem as cautelas necessárias. Sustentou que o condutor de seu caminhão não contribuiu para o sinistro e que inexiste nexo causal entre sua conduta e os danos alegados. Requereu o reconhecimento da culpa exclusiva da vítima, a improcedência dos pedidos indenizatórios e a responsabilidade subsidiária da seguradora Companhia Mutual de Seguros, conforme apólice nº 1008300093170, para eventual condenação.

Na contestação, a Companhia Mutual de Seguros refutou as alegações autorais, afirmando que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, pois inexiste relação contratual ou jurídica com o autor. Sustentou que o contrato de seguro celebrado com a corré
Botuverá
Transportes e Representações Ltda. prevê apenas obrigação de reembolso, limitada às disposições da apólice e às hipóteses expressamente cobertas. Aduziu que o Autor não comprovou os requisitos da responsabilidade civil, razão pela qual requereu a improcedência total dos pedidos.

Carlos Roberto da Silva ressaltou na contestação que a pretensão de reparação civil está prescrita, pois a ação foi ajuizada após o prazo de três anos previsto no art. 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, afirmou que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo do autor, que tentou ultrapassagem de forma imprudente e sem as cautelas necessárias. Alegou inexistência de conduta culposa, nexo causal ou dever de indenizar, sustentando que os danos materiais e morais não foram comprovados.

A Juíza
a quo
, após
a instrução probatória,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou solidariamente os Requeridos ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 13.722,70 (treze mil setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), lucros cessantes de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidas de juros moratórios e correção monetária conforme os critérios legais, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do valor da condenação.

Inconformada, a ré
Botuverá
Transportes e Representações Ltda. interpôs este Recurso de Apelação.

O acidente de trânsito é incontroverso.

A controvérsia consiste em analisar a responsabilidade pelo sinistro e a extensão dos prejuízos alegados, em especial a existência de nexo causal entre a conduta da
Ré, ora
Apelante
,
e os danos suportados pe
lo
Autor.

É certo que, nos termos do artigo 186 do Código Civil, “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, a atrair o dever de indenizar, consoante dispõe o artigo 927 do Código Civil:
“Aquele que, por ato ilícito (
arts
. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo”
.Exige-se, para tanto, a presença dos elementos clássicos da responsabilidade civil subjetiva: conduta culposa, dano e nexo de causalidade.

Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, cabia ao Autor demonstrar o fato constitutivo do seu direito. E assim o fez, ao apresentar Boletim de Acidente de Trânsito lavrado pela Polícia Rodoviária Federal, fotografias, orçamento de reparos, declaração da oficina, recibos de frete, documentos do veículo, documentos pessoais e prontuários médicos, os quais foram analisados em conjunto com os depoimentos colhidos em audiência.

Quanto à dinâmica do acidente, consta no Boletim de Acidente de Trânsito da Polícia Rodoviária Federal:

“
em Santo
Antonio
Do Leverger/MT, no km 339 da BR 364, as 15h50m, do dia 16/04/2014, aconteceu um acidente do tipo colisão traseira, envolvendo o veículo V
1
Ford F 4000 g, placas KAC2971/MT, conduzido por
Roberson
Carlos De Oliveira Pereira, e, V2 Scania R 440, placas OBA 9787/MT, conduzido por Carlos Roberto Da Silva
.
Conforme
vestigios
no local, corroborado pelas declarações dos condutores,
V1
ao realizar manobra de ultrapassagem pela faixa central, foi colidido na traseira por v2 que deixou de manter-se a direita na faixa exclusiva para veículos carregados adentrarem na balança
DNIT.
V1
veio a sair da pista, descendo a saia do aterro.
” (Id
315465957
– p. 10).

O croqui constante no B.O. ilustra o V2 (caminhão da Apelante) atingindo a parte traseira do V1 (veículo do Apelado) enquanto este se encontrava na faixa central da rodovia, que possuía três faixas no local.

Como bem ressaltado na sentença, prevalece na jurisprudência a presunção de culpa do condutor que colide na traseira do veículo que segue à sua frente, por inobservância do dever legal de manter distância segura, conforme dispõe o art. 29, II, do CTB:

Art. 29. O trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas:

I -
a
circulação far-se-á pelo lado direito da via, admitindo-se as exceções devidamente sinalizadas;

II -
o
condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas;

(...).

A Apelante, para afastar tal presunção, alega culpa exclusiva do condutor do Apelado, que teria iniciado manobra de ultrapassagem de forma imprudente. Contudo, essa versão não encontra respaldo probatório suficiente para elidir a presunção de culpa e a conclusão do B.O. lavrado pela PRF.

O próprio condutor da Apelante, Sr. Carlos Roberto da Silva, declarou no B.O. que estava ultrapassando o V1 quando este também iniciou uma ultrapassagem, ocorrendo a colisão lateral. Essa declaração, embora mencione colisão lateral, não afasta a conclusão do agente da PRF, baseada nos vestígios, de que houve colisão traseira decorrente da falha do V2 em manter-se na faixa correta.

Ademais, a prova oral colhida em audiência, embora tenha apresentado as contradições apontadas pela Apelante quanto à faixa exata em que o V1 trafegava, não foi capaz de desconstituir a presunção de veracidade do B.O. e a presunção de culpa pela colisão traseira. O informante
Roberson
Carlos de Oliveira Pereira, condutor do V1, confirmou ter sido atingido por trás.

A Apelante, por seu turno, não produziu prova (testemunhal isenta, pericial) que comprovasse sua versão dos fatos ou que afastasse a culpa de seu preposto, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

Logo
, tanto a tese de culpa exclusiva do Apelado (Renato Jose
Rotili
) quanto a tese subsidiária de culpa concorrente, ambas sustentadas pela Apelante (
Botuverá
Transportes), carecem de suporte técnico e probatório suficiente para elidir a presunção de culpa decorrente da colisão traseira e a conclusão do Boletim de Ocorrência, razão pela qual não merecem prosperar.

Dessa forma, correta a sentença ao reconhecer a responsabilidade da Apelante pelo acidente, mantendo a presunção de culpa pela colisão traseira não elidida.

A propósito, cito precedente deste Tribunal:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – DINÂMICA DO ACIDENTE QUE EVIDENCIA A RESPONSABILIDADE DO MOTORISTA DEMANDADO PELA COLISÃO – INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA E CULPA CONCORRENTE NÃO COMPROVADAS – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – DANO MATERIAL EMERGENTE E LUCROS CESSANTES COMPROVADOS – APURAÇÃO DO QUANTUM EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO E/OU CONTRADIÇÃO – PRETENSÃO DE REDISCUTIR MATÉRIA – VIA INADEQUADA – ADVERTÊNCIA – EMBARGOS REJEITADOS.

Age com imprudência o condutor de veículo que, ao fazer conversão à esquerda em rodovia, não se certificou de que poderia executá-la sem perigo para os demais veículos que o seguiam, dando causa ao acidente e prejuízos à vítima.

Presentes o ato ilícito, o dano, o nexo de causalidade e a culpa, pressupostos formadores da responsabilidade civil, inafastável se mostra a obrigação de indenizar.

Dano material é o prejuízo financeiro efetivo sofrido pela vítima, física ou jurídica, que reduz o seu patrimônio. Emergente é o que o lesado efetivamente perdeu. Cessante é o que o lesado razoavelmente deixou de ganhar.

Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar o seu valor, a apuração desse valor deve ser feita mediante liquidação (CPC, art. 509).

A apuração dos lucros cessantes deve ser com base na média do faturamento dos meses que antecederam o sinistro, abatendo-se a taxa de manutenção de 40% do valor bruto auferido, referente ao percentual previsto na legislação do Imposto de Renda (IN SRF 156/01), que diz a respeito dos custos operacionais do caminhão.

O acolhimento dos embargos de declaração pressupõe a existência, na decisão judicial, de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e o aviamento de tal recurso não se presta a sanar inconformismo, tampouco reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte defenda a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (TJMT,

Terceira Câmara de Direito Privado,
Apelação 0001707-86.2016.8.11.0025, relator Desembargador Dirceu Dos Santos, publicado no DJE 18/05/2020).

Logo, inexistente qualquer elemento que possa infirmar os fundamentos da sentença recorrida, deve ser mantido o reconhecimento da responsabilidade exclusiva da Ré, ora Apelante, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, e a condenação ao ressarcimento dos danos materiais suportados.

Quanto aos danos materiais, fixados na sentença no valor total de R$ 13.722,70 (treze mil setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos), sendo R$ 7.722,70 (sete mil setecentos e vinte e dois reais e setenta centavos) a título de danos emergentes e R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de lucros cessantes , verifica-se que a quantia foi devidamente embasada na documentação acostada
pelo Autor
, especialmente: i) o orçamento detalhado dos reparos necessários no veículo Ford F-4000 G, placa KAC-2971 (
Id

315465957
- p. 20), elaborado pela oficina Carlinhos Centro Automotivo, inclusive com anotação de vistoria pela seguradora ;
ii
) a declaração da referida oficina atestando que o veículo permaneceu em reparo de 17/04/2014 a 14/06/2014 (
Id

315465957
- p. 24) ; e
iii
) os recibos de frete assinados por terceiro (Sergio Flor Barboza) no valor total de R$ 6.000,00, referentes ao período em que o veículo do autor esteve parado (
Id

315465957
- p. 25
-
37) .

Tais documentos foram produzidos de forma contemporânea aos fatos e detalham os prejuízos alegados. Além disso, não houve impugnação específica e fundamentada por parte
da Apelante
quanto aos valores constantes no orçamento ou nos recibos de frete apresentados, tampouco produção de prova técnica ou documental que infirmasse a veracidade ou a proporcionalidade dos custos relacionados.

Conforme dispõe o art. 944 do Código Civil, “
a indenização mede-se pela extensão do dano
”, pelo que plenamente aplicável ao caso concreto, em que demonstrado o efetivo prejuízo patrimonial sofrido pelo Autor
, ora
Apelado
,
em virtude do acidente, consubstanciado nos custos de reparo do veículo (danos emergentes) e nos gastos com a contratação de frete substituto durante o período de inoperância (lucros cessantes).

De resultado
, correta a sentença ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório produzido pelo Autor para fixação da indenização por danos materiais no valor arbitrado, não se verificando qualquer excesso ou descompasso com os elementos dos autos.

No tocante aos danos morais, fixados em R$ 10.000,00, a sentença considerou as consequências do acidente que extrapolaram o mero aborrecimento, levando em conta o estado de saúde fragilizado do Autor à época (convalescença de cirurgias e AVC), o que potencializou o sofrimento e a angústia decorrentes do sinistro. O valor arbitrado mostra-se razoável e proporcional, não merecendo reparos, até porque não foi objeto de impugnação específica no apelo quanto ao
quantum
.

Com essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e mantenho integralmente a sentença recorrida.

Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do
valor da condenação
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025